Tribunal: TJBA
Processo: 8064836-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064836-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADA: FABRE ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINE SANTOS REIS NASCIMENTO, KALIANE BARBOSA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0383956-66.2013.8.05.0001, ajuizada em face da FABRE ENGENHARIA LTDA., extinguiu parcialmente a lide, com resolução de mérito,
ex vi
dos arts. 156, V, e 174 do CTN e art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2000. O Agravante sustentou equívoco na contagem do prazo prescricional, alegando que se tratava de ISS sujeito a lançamento por homologação e não a lançamento de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir o termo inicial da prescrição para crédito tributário (ISS) com alíquota fixa, à luz do lançamento efetuado pelo Fisco Municipal, para fins de validade da Execução proposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição quinquenal para a cobrança judicial de crédito tributário tem início no primeiro dia seguinte ao vencimento estipulado em lei para o pagamento espontâneo do tributo, nos termos do art. 174 do CTN, sujeito a lançamento de ofício.

4. O ISS com alíquota fixa, lançado anualmente de forma direta pelo Fisco Municipal, conforme previsão expressa do Decreto Municipal nº 12.230/1999, configura hipótese de lançamento de ofício, e não por homologação, sendo inaplicável, portanto, a regra especial de contagem da prescrição sustentada pelo Recorrente.

5. Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário na data do vencimento legal previsto no calendário fiscal divulgado pelo Município, iniciando-se, assim, a contagem do prazo prescricional no dia seguinte.

6. Inexistentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a verossimilhança das alegações, sendo legítima a decisão que reconhece a prescrição do crédito tributário do exercício de 2000.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8064836-88.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Salvador em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, sendo Agravada a

FABRE ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .